Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-97.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800214-97.2020.8.14.0031

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA

APELADO: ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº. 0800214-97.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU.

APELADA: ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DEVIDOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº. 0800214-97.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU.

APELADA: ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Relatório.

Tratam os autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo MUNICÍPIO DE MOJU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU, nos autos do Pedido de Cumprimento de Decisão Judicial, proposto por ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS.

Consta dos autos que a decisão exequenda determinou ao requerido/executado que promovesse de forma inconteste o restabelecimento da carga horária suprimida da exequente de forma imotivada. Ao ser intimado para se manifestar, o executado informou ter cumprido a ordem judicial, consoante Portaria nº 1151/2020/DRH/SEMED/PMM/PA.

A exequente se manifestou alegando que
“
que não consta na portaria anexada a assinatura e data de ciência do servidor em questão, de forma que não se tem como averiguar a validade da mesma’’ e que o cumprimento intempestivo não esvazia o objeto da lide, pelo que requer ‘‘o prosseguimento do feito para análise e processamento das multas astrenientes imputadas na petição de descumprimento de ordem judicial.’’

Assim, o Magistrado
a quo
decidiu pela extinção do processo, nos termos do art. 924, II do CPC:

“O principal fundamento com que a exequente se contrapõe às alegações do executado não se sustenta, diante da clara ciência que ela teve da portaria de nº 1151/2020/DRH/SEMED/PMM/PA, em 15.09.2020, como se vê do rodapé do documento de ID 20291166 - Pág. 2.

Desse modo, a obrigação, ainda que alegadamente intempestiva, está cumprida, consoante, aliás, reconheceu a própria exequente, na seguinte passagem da réplica, onde assere que ‘‘destaca-se que houve o cumprimento da decisão liminar, porém somente em 01 de setembro de 2020.’’
Assim, cumprida a obrigação de fazer, a extinção do processo é medida que se impõe, na forma do art. 924, inciso II, do CPC.

Para cobrança de qualquer parcela, remeto a exequente ao procedimento das execuções para pagamento de quantia certa pela Fazenda Pública, de forma definitiva ou provisória.

Sem custas, ante a isenção legal do executado. Pelo princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa.”

O apelante interpor recurso de apelação aduzindo a necessária reforma da sentença que condena o requerido ao pagamento de honorários em 10% sobre o valor da causa.

Alega que o Magistrado a quo reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer, determinando a extinção do processo, porém incorreu em contradição ou erro material, uma vez que condenou o requerido ao pagamento de honorários.

Assim, requereu:

“Diante do exposto, requer o Município de Moju que o presente recurso, seja conhecido e lhe seja dado provimento, para assim REFORMAR a sentença do juízo de primeiro grau que condenou o requerido ao pagamento de honorários, e julgue a presente APELAÇÃO procedente, por ausência de fato constitutivo do direito.”

A apelada apresentou contrarrazões. ID 12514902.

A Procuradoria deixou de se manifestar. ID 12536738.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

Processo nº. 0800214-97.2020.8.14.0031.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Recurso de apelação.

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU - PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU.

APELADA: ORJANA DO SOCORRO MIRANDA SANTOS.

Relator(a): Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência.

O apelante pleiteia a reforma da decisão para que seja excluída a condenação em honorários de sucumbência, face a extinção do feito sem resolução de mérito.

O pleito não merece acolhimento, posto que a decisão está amparada pelo princípio da causalidade, considerando que a parte apelante deu causa à propositura da ação.

Assim, mesmo diante de uma decisão de extinção do feito, sem resolução de mérito, face ao cumprimento da obrigação, mesmo que de forma extemporânea, restou constatado que a causa de pedir da ação, qual seja, o cumprimento de obrigação de fazer, fora provocada pela parte apelante, o que ensejou a condenação automática em ônus sucumbenciais.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO. PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2. O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. 3. A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado. 4. Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

Portanto, configurado que o apelante deu casa a propositura da ação, deve o mesmo arcar com o pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego provimento.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/09/2023